Tribunal: TJDFT
Processo: 0722506-22.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0722506-22.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROBERTO DE MIRANDA RIBEIRO BUENO, VALDEVINO DOS SANTOS CORREA APELADO: LORENA CRISTINA DE LIMA APELANTE: PAULO SERGIO BARBOSA MEIRA DESPACHO Intimem-se Roberto de Miranda Ribeiro Bueno e Valdevino dos Santos Correa para manifestarem-se, caso queiram, sobre as preliminares de preclusão suscitadas por Lorena Cristina de Lima em suas contrarrazões de id 55712713 e 55712714 no prazo de quinze (15) dias em atenção ao disposto no art. 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 20 de março de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator